Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-36.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004628-36.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (EMBARGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILLIAN MARCOS VASCONCELOS
contra acórdão que, por unanimidade, retificou a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, para denegar a segurança.

Aduz o embargante que o acórdão apresenta erro material e contrariedade na legislação pertinente, já que não restou comprovada a dupla notificação, para que pudesse se defender das autuações impostas.

Sustenta omisso e contraditório o acórdão pelo fato de considerar suficiente para sanar o ônus da prova do DETRAN tão somente pautado no extrato acostado ao id. 3193603, o qual contém informações tão somente acerca da expedição da notificação da autuação.

Consigna que que no mesmo documento que esta preclara Câmara se estribou para considerar sanada a dupla notificação, a coluna referente à data de entrega das notificações encontra -se em branca, de forma que torna -se bastante razoável inferir que nenhuma das mesmas chegaram, efetivamente, ao seu destinatário.

Ao final, pugna para que o acórdão se manifeste de forma expressa e nominal, inclusive quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo, ao pagamento das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas, por não ter trazido a lide o auto de infração lançados por fiscais de trânsito, ou o aviso de recebimento (AR) destinado a residência do proprietário do veículo.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Da análise do acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A título de reforçar o entendimento já exposto no voto questionado, a competência de licenciar veículo é do órgão executivo de trânsito do Estado onde ele está registrado, no caso concreto, o Detran/MT, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

De acordo com
art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2998, considerar-se-á licenciado o automóvel que estiver com débitos decorrentes de tributos, multas e outros quitados,
in verbis
.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Decisão ADI 2998/STF: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Quanto ao ônus da prova é certo que em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Não estamos a tratar de prova diabólica, pois embora seja um fato negativo pode ser provado, já que é possível requerer junto ao órgão coator informações sobre o caso. Caso haja a negativa existe a possibilidade de requerer a prova em juízo, com fulcro no §1º, do artigo 6º da Lei 12016/2009,
in verbis
:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Por outro lado, veio o órgão de trânsito e trouxe à baila extrato onde constam as notificações, inclusive, com o número de aviso de recebimento direcionado ao contribuinte, de modo que não há que se falar em ausência de sua notificação.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019